Tribunal: STF
Processo: RE 1456883
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VEREADOR E PROFESSOR EM REGIME DE TRABALHO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação interposta pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, no bojo de ação mandamental impetrada por Jean Carlos da Costa, em face de sentença que, com fundamento no CPC, art. 487, I, concedeu a segurança pleiteada, com resolução de mérito, para determinar que o impetrado DIRETOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA não exija do impetrante JEAN CARLOS DA COSTA qualquer opção entre os cargos de Professor e de Vereador, ficando também suspensa a devolução ao Erário de valores recebidos em decorrência da acumulação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    2. Restou consignado pelo juízo de primeiro grau, em sua sentença: "JEAN CARLOS DA COSTA impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao DIRETOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, tendo como litisconsorte passivo o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, objetivando não ser obrigado a exercer opção entre os cargos de Professor e de Vereador, nem devolver ao Erário qualquer valor recebido em decorrência dessa acumulação. A petição inicial (id. 4058200.4335731) veio aos autos acompanhada de procuração (id. 4058200.4335767) e de documentos, na qual alegou que: o impetrante é Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB); em 1°/janeiro/2017, ele tomou posse no cargo de vereador no Município de Picuí/PB; todavia, o demandante foi notificado para exercer a opção por um dos cargos referidos, por supostamente serem inacumuláveis, tendo também sido determinada a devolução dos valores recebidos no período da acumulação, ato que considerou abusivo e ilegal. A liminar foi deferida em decisão fundamentada, para determinar que o impetrado não exija do impetrante JEAN CARLOS DA COSTA qualquer opção entre os cargos de Professor e de Vereador, ficando também suspensa a devolução ao Erário de valores recebidos em decorrência da acumulação (id. 4058200.4340842)".



    3. Em suas razões, a autarquia apelante aduz, em apertada síntese, que:



    a) resulta evidente que o regime de dedicação exclusiva visa a que o docente concentre todas as suas forças na atividade acadêmica, na pesquisa e na extensão, sempre tendo em vista seu vínculo estatutário com a Universidade;



    b) as exceções ao regime de dedicação exclusiva, ou seja, aquilo que pode ser desempenhado pelo docente sem violar o regime porque optou, encontra-se nos incisos a, b, c e d do parágrafo 1º do art. 14 do Decreto acima apontado, bem como do art. 21. da Lei 12.772/2012. Percebe-se, então, que as exceções dizem respeito a atividades que podem acrescer à qualidade do trabalho do docente na própria Universidade e que todas as exceções implicam atividades não remuneradas ou, no máximo, se remuneradas, esporádicas;



    c) o demandante, ora recorrido, manteve vínculo formal empregatício remunerado, constante e habitual, ainda que por pouco tempo, a par com a opção pela dedicação exclusiva, o que é fazer pouco do regime, da Universidade, da seriedade com que se devem tratar prescrições deste jaez e com a autoridade de decisões judiciais reiteradas dos Tribunais pátrios, notadamente daquelas emanadas deste TRF da 5ª Região, que tem sido exemplar no tratamento deste enriquecimento sem causa e ilícito;



    d) a própria legislação pátria, por meio do Decreto 94.664/87, em seu artigo 14, inciso I, entende como sendo o desempenho de função "com obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Em razão da restrição no livre exercício do magistério, a titulo de compensação, a Administração Pública paga uma gratificação, acrescida aos vencimentos básicos do docente. Note-se que a legislação é clara ao vedar que os servidores públicos que trabalhem em regime de dedicação exclusiva exerçam outras atividades remuneradas, seja no âmbito público ou privado;



    e) não cabe também qualquer argumentação fundada em um exercício de cargos com suposta compatibilidade de horários, efetivo desempenho de todas as atribuições ou ausência de prejuízo para a instituição de ensino pública. A jurisprudência é clara no sentido de que a discussão não diz respeito à possível compatibilidade, mas sim à acumulação dentro de um regime de dedicação exclusiva.



    4. Caso em que o impetrante requereu, com a inicial, a concessão da segurança para não ser obrigado a exercer opção entre os cargos de Professor com Dedicação Exclusiva e de Vereador, nem devolver ao Erário qualquer valor recebido em decorrência dessa acumulação.



    5. Conforme entendimento desta Corte Regional, a opção pelo regime de dedicação exclusiva impede o servidor de exercer simultaneamente outra atividade, temporária ou não, mesmo que haja compatibilidade de horário, de modo que não se aplica aos servidores submetidos a tal regime a acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. A exigência de dedicação exclusiva, como o próprio sugere, inviabiliza a acumulação. Precedente: TRF5, 4ª T., PJE 0812669-59.2019.4.05.8100, rel. Des. Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, julgado em 26/01/2021.



    6. Nesses termos, a Lei 12.772/2012, que dispõe, dentre outros, sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, no Capítulo V, que versa sobre o regime de trabalho, assim preceitua: "Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. (...) § 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. (...) § 2º O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei".



    7. Nesse contexto, observa-se que o servidor contratado com dedicação exclusiva se obriga ao cumprimento de uma jornada de quarenta horas semanais, devendo se dedicar integralmente às atividades acadêmicas, sendo-lhe vedado, enquanto estiver sob esse regime especial, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, de modo correta a devolução ao erário da gratificação de dedicação exclusiva percebida pelo impetrante durante o tempo em que trabalhou como Vereador no Município de Picuí/PB.



    8. Apelação provida, para denegar a segurança pretendida. Sem honorários.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 38, III, da CF. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade da cumulação dos cargos de Professor e Vereador, mesmo em regime de dedicação exclusiva, ante a existência de compatibilidade de horários.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido. Inicialmente, destaco que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. O Tribunal de origem analisou o caso concreto à luz da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas acostados aos autos, conforme se extrai dos seguintes trechos do voto:



    [...]



    Conforme entendimento desta Corte Regional, a opção pelo regime de dedicação exclusiva impede o servidor de exercer simultaneamente outra atividade, temporária ou não, mesmo que haja compatibilidade de horário, de modo que não se aplica aos servidores submetidos a tal regime a acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. A exigência de dedicação exclusiva, como o próprio sugere, inviabiliza a acumulação. Precedente: TRF5, 4ª T., PJE 0812669-59.2019.4.05.8100, rel. Des. Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, julgado em 26/01/2021.



    Nestes termos, a Lei 12.772/2012, que dispõe, dentre outros, sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, no Capítulo V, que versa sobre o regime de trabalho, assim preceitua:



    [...]



    Neste contexto, observa-se que o servidor contratado com dedicação exclusiva se obriga ao cumprimento de uma jornada de quarenta horas semanais, devendo se dedicar integralmente às atividades acadêmicas, sendo-lhe vedado, enquanto estiver sob esse regime especial, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, de modo correta a devolução ao erário da gratificação de dedicação exclusiva percebida pelo impetrante durante o tempo em que trabalhou como Vereador no Município de Picuí/PB.



    6. Dessa forma, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário por incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 896.913-AgR/PE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE VEREADOR COM EMPREGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.135.178/PB AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator